Tribunal: TJSP
Processo: 1009275-81.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*Ação revisional – alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS no 28/2008 – abusividade não verificada - custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total, definido pela Resolução Bacen no 3.517/2007 - instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios - precedentes – sentença mantida –

Ementa:
*Ação revisional – alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS no 28/2008 – abusividade não verificada - custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total, definido pela Resolução Bacen no 3.517/2007 - instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios - precedentes – sentença mantida – recurso improvido.*